Tribunal: TJMT
Processo: 0012899-74.2019.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012899-74.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EPAMINONDAS OLIVEIRA FARIAS - CPF: 329.314.921-91 (APELADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO TEMPO DA CONTEMPLAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – DEDUÇÃO DA TAXA DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não é cabível, no caso, a incidência da taxa de permanência sobre os valores pagos e não procurados pelo consorciado, haja vista que a ré deixou de comprovar nos autos o envio de notificação sobre a contemplação da carta de crédito e também de efetuar o depósito da quantia na conta indicada em contrato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012899-74.2019.8.11.0004

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

EPAMINONDAS OLIVEIRA FARIAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barrado Garças-MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos da Ação de Indenização Por Cobrança Indevida c/c Reparação de Danos Morais n. 0012899-74.2019.8.11.0004 (Cód. 319670)
,
ajuizada por
EPAMINONDAS OLIVEIRA FARIAS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ora apelante à restituição da diferença do crédito de R$25.817,30 (vinte e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e trinta centavos), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, corrigido monetariamente pelo índice INPC a contar do efetivo prejuízo, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que não há que se falar em danos materiais, “
isto porque não houve nenhum tipo de prejuízo ao recorrido, em razão que o valor da carta de crédito que fora disponibilizado devidamente, abatendo apenas os valores das taxas obrigatórias
” (sic).

Explica que “
o principal objetivo almejado pelo grupo constituídos no consórcio é propiciar a seus integrantes, a aquisição de bens Móveis, mediante o autofinanciamento, sendo certo que, os valores recebidos pelas cotas irão compor o saldo do grupo participante com a finalidade de permitir o cumprimento desse objetivo a todos os consorciados
” (sic), sendo que o recorrido anuiu com todos os termos do contrato.

Menciona que “
a cota foi contemplada por LANCE na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 14/05/2015, conferindo a empresa consorciada o direito de utilizar o crédito equivalente ao valor do Bem Móvel referenciado vigente na data da contemplação, qual seja R$ 27.340,00
”, e que após a contemplação “
permaneceu depositado em conta vinculada e aplicado financeiramente até a sua utilização, nos termos da cláusula 40.2 do Regulamento
” (sic).

Salienta que segundo “
a cláusula 47 do Regulamento, no qual dispõe que decorridos 180 dias contados da contemplação, o consorciado ativo poderá requerer a conversão do crédito em espécie, desde que pague integralmente seu saldo devedor, ou seja, após a quitação da cota e não tenha utilizado o respectivo crédito”
, no entanto, esclarece que
“desde a contemplação da cota, até o encerramento do grupo no mês de 02/2017, o autor NUNCA solicitou a utilização dos recursos de sua cota, tanto para a aquisição de bens moveis, ou para pagamentos em espécie, permanecendo assim os valores de sua cota parados
” (sic).

Aduz que “
o autor foi notificado acerca do encerramento do grupo, e que tinham ciência, que caso não ocorresse o levantamento dos valores, se iniciariam as cobranças da taxa de comissão de permanência
” (sic), todavia, recebeu o pedido de liberação do valor somente após dois anos do encerramento do grupo.

Destaca que “
a alegação de que o autor não foi notificado do lance, é totalmente discrepante, pois a partir do momento que um consorciado realiza oferta de lance e paga o boleto, ele tem ciência de sua contemplação, tanto é que se de fato o consorciado não tivesse ciência de que havia sido contemplado na época, não teria pago o boleto
” (sic), discorrendo, ainda, que foi anexado aos autos o comprovante de notificação, conforme A.R. que retornou pelo motivo ‘ausente’, todavia, o recorrido nunca alterou o referido endereço no sistema.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id. 131017829).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que jamais foi notificado para realizar a retirada do prêmio, tampouco sobre o encerramento do grupo.

Ainda, argumenta que “
recorrido apresenta os valores de rentabilidade do período em que a quantia permaneceu sem ser retirada de R$ 6.065,37 (seis mil e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos), bem como, a quantia de taxas que foram descontados do apelado de R$ 23.929,58 (vinte e três mil e novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e oito centavos), o que comprova A DESVANTAGEM EXCESSIVA DA PARTE APELADA, que teve descontado de sua carta de crédito um valor três vezes maior do que aquele que lhe rendeu
” (sic).

Por fim, ressalta que o “
valor referente a carta de crédito do apelado SOMADOS ao valor da rentabilidade (tempo em que a quantia se manteve no grupo de consórcios) é de R$ 33.405,23 (trinta e três mil e quatrocentos e cinco reais e vinte e três centavos), valor desse que fora repassado ao autor somente a quantia de R$7.583,40 (sete mil e quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centavos)
” (sic). Pede, assim, pela manutenção da sentença (Id. 131017834).

O preparo foi recolhido (Id. 131017831).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate é se é devida a taxa de permanência, prevista no contrato de consórcio firmado entre as partes, uma vez que o autor foi contemplado e deixou de utilizar o crédito.

Pois bem. Na exordial, relata o autor ter celebrado contrato de consórcio com a requerida, ora apelante, em 21/03/2011, para participar do Grupo 7573, cuja carta de crédito é no valor de R$33.400,70 (trinta e três mil, quatrocentos reais e setenta centavos), a ser saldado em 72 parcelas de R$441,24 (quatrocentos e quarenta e um real e vinte e quatro centavos).

Afirma que foi contemplado por lance efetuado em 15/05/2015, no entanto, não foi informado da contemplação, sendo que tomou conhecimento somente em 2017.

Sustenta que em razão dos descontos efetuados a título de comissão de permanência, a sua carta de crédito teve seu valor expressamente diminuído de R$33.400,70 (trinta e três mil, quatrocentos reais e setenta centavos) para R$7.583,40 (sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), razão pela qual propôs a presente ação a fim de que seja ressarcido do dano material sofrido.

Sobre a taxa de permanência, está disciplinada no art. 35 da Lei nº. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio,
in verbis
:

“(...) Art. 35. É
facultada
a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. (...)”

Segundo a recorrente, quando a carta de crédito firmada pelo autor foi contemplada, expediram notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, no entanto, o A.R. retornou com a informação ‘ausente’ (id. 131017811 - Pág. 6).

Ocorre que é possível atestar do A.R. que as tentativas de notificação foram realizadas
somente em 2017
, e não em 15/05/2015, data da contemplação, fato esse que, por si só, justifica a não cobrança da referida taxa, como muito bem dirimido pela togada sentenciante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA -
TAXA DE PERMANÊNCIA - INCIDÊNCIA AFASTADA - NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA
- CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Não é devida a taxa de permanência, se o consorciado não foi intimado para resgatar os recursos após o encerramento do grupo de consórcio
- O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através da súmula 35, é no sentido de que o valor a ser restituído ao consorciado desistente deve ser corrigido monetariamente: "Incide correção monetária sobre as parcelas pagas, quando de sua restituição em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio.”
(TJ-MG - AC: 10024142902055001 Belo Horizonte, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 28/09/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2016)

Por outro lado, conforme o contrato formulado entre as partes, a administradora do consórcio tinha os dados bancários da parte consorciada, pois os pagamentos eram realizados por meio de débito automático, inclusive com a indicação da mesma conta para devolução de valores (id. 131017812 - Pág. 1).

Dessa forma, entende-se que a apelante estaria autorizada a promover a cobrança da taxa de permanência apenas se a situação fosse diversa, ou seja,
se o contratante/consorciado/apelado não houvesse indicado conta bancária
– fato que não pode ser aceito no presente caso, sendo certo que a contratação se deu na mesma agência bancária em que o consumidor é correntista.

Portanto, fica vedada, na hipótese, a retenção de valores a título de taxa de permanência, uma vez que admitir tal cobrança significaria punir o autor por sua discordância com a proposta da administradora e por perseguir seu direito em juízo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - "AÇÃO DE COBRANÇA" - CONTRATO DE CONSÓRCIO -
TAXA DE PERMANÊNCIA - RETENÇÃO INDEVIDA
. I - Conforme disposto no artigo 35 da Lei nº. 11.795/2008, faculta-se a cobrança da taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. II -
Tendo o contratante indicado conta bancária quando da contratação do consórcio, resta indevida a retenção a título de taxa de permanência, devendo a instituição financeira, quando do encerramento do grupo, promover o depósito do crédito na referida conta
.”
(TJ-MG - AC: 10000210931374001 MG, Relator: Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 25/08/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
COBRANÇA DE MULTA/CLÁUSULA PENAL E TAXA DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
. 1- Em se tratando de relação de consumo, todos os fornecedores do produto respondem solidariamente por danos causados ao consumidor (CDC 18 e 25, § 1º), razão pela qual não prospera a alegação de ilegitimidade passiva suscitada. 2- É devida a cobrança de taxa de administração do consorciado desistente, destinada a remunerar o serviço prestado pela administradora do consórcio. 3- Não é possível a cobrança de multa contratual se não foram demonstrados os prejuízos suportados pelo grupo em razão da desistência do consorciado. 4-
É vedada a retenção de valores a título de taxa de expediente/permanência, na hipótese em que o consorciado precisou recorrer ao Poder Judiciário para afastar a cobrança de valores que considerou indevidos, excedendo o prazo contratual para resgate do seu crédito
. 5- Conheceu-se em parte do apelo de cada uma das rés, na parte conhecida, rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré e negou-se-lhes provimento.”
(TJ-DF 07196187920188070003 DF 0719618-79.2018.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Aliás, em situação peculiar a dos autos, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE CARTA DE CRÉDITO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – RESGATE DE CARTA DE CRÉDITO – GRUPO ENCERRADO – PRAZO PARA RESGATE INDETERMINADO – DEMORA NÃO COMPROVADA –
DEDUÇÃO DA TAXA DE PERMANÊNCIA INCABÍVEL
– RECURSO DESPROVIDO. Se as normas invocadas pela administradora de consórcio para justificar a imposição da “taxa de permanência” não indicam um prazo determinado para resgate, e a partir de cujo termo final a incidência do encargo será permitida, à míngua de definição do período a partir de cuja fluência será devida a “taxa de permanência”, é razoável concluir que da demora intolerável só pode ser assim classificada quando a permanência do crédito em poder e administração da empresa de Consórcio representar um ônus cujo trato possa justificar a remuneração em razão de demora desmedidamente prolongada, até porque a administração de recursos financeiras quase sempre traz benefícios, e não o contrário disso, para que os administra gratuitamente.”
(TJ-MT - AC: 10320956720178110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022